Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO GRAVE E DE DIFICIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência com fundamento na falta de demonstração da probabilidade do direito alegado e do risco ao resultado útil do processo, ressaltando o caráter satisfativo da medida e a vedação do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992 à concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, destacando a presunção de legitimidade do crédito tributário inscrito na dívida ativa, e concluindo pela necessidade de dilação probatória, em contraditório, para que, em cognição exauriente, o pedido de declaração de nulidade das certidões de dívida ativa seja resolvido, com eficácia retroativa, se julgado procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo de instrumento, a questão em discussão consiste em verificar se foram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação anulatória, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível o deferimento da tutela de urgência, quando não evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Sem o depósito do montante integral dos débitos inscritos na dívida ativa e a demonstração de que foram sonegadas informações sobre os créditos tributários constituídos, não se mostra possível a suspensão da exigibilidade, e verificado que a pretensão anulatória exaure o objeto da ação anulatória e que incumbe à devedora o ônus probatório do desfazimento da presunção de legitimidade dos créditos inscritos na dívida ativa, não é possível o reconhecimento da probabilidade do direito alegado.
5. Não se verifica perigo de dano grave e de difícil reparação na demora de mais de nove anos para o ajuizamento da ação anulatória dos créditos tributários definitivamente constituídos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Não se defere a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, sem que estejam cumulativamente demonstrados os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave e de difícil reparação, além do indispensável depósito do montante integral.